Tribunal: TJSP
Processo: 1000251-65.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Fornecimento de medicação (Ofev) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática - negativa por parte do Plano de Saúde - abusividade verificada – aplicabilidade da legislação consumerista – taxatividade do rol da ANS afastada pela redação da Lei. 14.454/22 - Medicamento com indicação expressa da ANVISA para tratamento de FIP - fármaco qualificado como neoplásico - fornecimento

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Fornecimento de medicação (Ofev) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática - negativa por parte do Plano de Saúde - abusividade verificada – aplicabilidade da legislação consumerista – taxatividade do rol da ANS afastada pela redação da Lei. 14.454/22 - Medicamento com indicação expressa da ANVISA para tratamento de FIP - fármaco qualificado como neoplásico - fornecimento obrigatório por disposição legal - inteligência dos artigos 10, §6o e 12, inciso I, alínea "c" e inciso II, alínea "g", ambos da Lei 9.656/98 - Majoração dos honorários sucumbenciais - Recurso Improvido.